Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001707-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame Supletivo]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDIPO BRYAN KIRNEV DALLAN - CPF: 057.671.851-31 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), DARLAN GREZELE - ME - CNPJ: 08.534.832/0001-08 (AGRAVADO), SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DIRETOR DA ESCOL FUTURO FORMAÇÃO PROFISSIONAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À EDUCAÇÃO - LIMINAR DEFERIDA - INGRESSO AO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS – NÃO PREENCHIDA A IDADE MÍNIMA – LONGO DECURSO DE TEMPO DESDE O DEFERIMENTO LIMINAR – SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA – SEGURANÇA JURÍDICA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ, à luz da teoria do fato consumado, e em homenagem aos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhece que, em casos excepcionais, a consolidação da situação fática no tempo permite sua convalidação, sob pena de danos desnecessários e irreparáveis à parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E.B.K.D
, menor emancipado, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos de Mandado de Segurança no 1000132-22.2020.8.11.0078, impetrado contra ato praticado pela
Diretora da Escola Futuro Formação Profissional,
vinculada a Secretaria de Estado de Educação
,

in
deferiu o pedido liminar que objetivava determinar à Impetrada que

efetuasse

a matrícula do Impetrante em ensino supletivo, bem como autorizar a prestação do respectivo exame, sem o cumprimento do requisito etário.

O Agravante aduz que não coaduna com o entendimento emanado pelo juízo singular uma vez que, por mais que não possua a faixa etária exigida pela lei, deve ser observada a necessidade/utilidade de prestar o exame supletivo, tendo em vista sua capacidade intelectiva extraordinária.

Assevera que a interpretação exposta pelo juízo
a quo
é ultrapassada e que hoje já se verifica maiores cuidados ao anseio da educação pelos tribunais, os quais não podem ser ignorados.

Defende que, por mais que o dever do Estado de garantir o acesso à educação ser exercido por meio do estabelecimento de regras gerais infraconstitucionais, estas jamais poderão servir como um obstáculo a premissa máxima de acesso irrestrito à educação.

Sustenta que os requisitos necessários para o deferimento liminar, diferente do que foi decidido, estão demonstrados nos autos, já que se faz necessária a maior interpretação da legislação aplicada ao caso, qual seja a Lei no. 9.394/96, de modo a aplicar as reais intenções garantidas na Constituição Federal, bem como, pelo fato de que a violação de seu direito ocasionará a perda da oportunidade de ingresso em ensino superior.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido liminar, determinando a Impetrada que efetue sua matrícula em ensino supletivo, bem como autorizar a prestação do respectivo exame, sem o cumprimento do requisito etário.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em Id. 53038957, rechaçando os argumentos do recurso e requerendo seu desprovimento.

A tutela recursal foi deferida em Id. 37242979.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso (Id. 53576950).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante impetrou mandado de segurança contra ato praticado pela Diretora da Escola Futuro Formação Profissional, que negou sua matrícula em Ensino de Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, consequentemente, a prestação de exames supletivos.

Pois bem. Analisando os autos, constato que

o juízo singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que não estão presentes um dos requisitos necessários para seu deferimento, qual seja, o
fumus boni iuris
, uma vez que, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), para o ingresso ao EJA é necessária a demonstração de que não teve acesso ao ensino na respectiva faixa de idade própria, além do preenchimento do requisito etário mínimo de dezoito anos, cujos quais o Impetrante não os preenche.

Contudo, em liminar recursal, a eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos deferiu a pretensão do Agravante/Impetrante, possibilitando a sua matrícula no EJA, sob o fundamento de acesso à educação.

Isto posto, é cediço que a
Constituição Federal
assegura o amplo acesso à educação, visando ao pleno desenvolvimento pessoal e intelectual do indivíduo, de acordo com a capacidade de cada um, independentemente de limites etários (
CF
, arts.
205
,
206
, inciso
I
e
208
, inciso
V
).

Outrossim, no caso em tela, verifica-se que com o deferimento liminar (Id. 37242979), em março de 2020, o Agravante pôde realizar a sua matrícula no ensino supletivo, e considerando o decurso de tempo do seu deferimento até o presente momento, tem-se que já se passou período hábil para concluir o ensino supletivo e ter acesso ao certificado de conclusão do ensino médio.

Desse modo, embora a discussão acerca da idade para o ingresso do Agravante do EJA, compreendo que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos à Parte do que a manutenção da situação consolidada com o tempo.

Ademais, a jurisprudência do STJ, à luz da teoria do fato consumado, e em homenagem aos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhece que, em casos excepcionais, a consolidação da situação fática no tempo permite sua convalidação, sob pena de danos desnecessários e irreparáveis à parte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR OITO ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014). 2. O caso versado, nos presentes autos, não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente recurso especial. 3. Na hipótese, a agravada tomou posse e entrou em exercício no cargo, em 18/3/2005, inicialmente por força de antecipação de tutela, obtendo, inclusive, aprovação nas avaliações de desempenho e cumprindo o estágio probatório em 18/3/2008. Ocupando por mais de oito anos o cargo efetivo, fica demonstrado que o exercício no cargo público ganhou solidez com o respaldo do Poder Judiciário, desse modo, irreversívela situação fática do objeto da ação. 4.
Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado.
Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1569719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) (destaquei)

Anoto que o precedente da Corte Superior acima colacionado se refere a situação consolidada no tempo, justamente, pelo fato da parte ter obtido decisão liminar favorável
initio litis
, assim como ocorreu nos autos.

Com essas considerações, em conformidade com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e confirmo o deferimento liminar de Id. 37242979, para determinar ao Agravado que efetue a matrícula do Agravante no ensino supletivo, bem como que autorize a prestação do respectivo exame, independente do cumprimento do requisito etário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021